Tribunal: STF
Processo: AI 583057
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade. Cópia
da certidão de intimação do acórdão impugnado. Peça obrigatória.
Comprovação de inexistência. Decisão agravada. Reconsideração. Deve
ser conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282
e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.
3.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de iluminação
pública, em caso anterior à EC nº 39/2002. Agravo regimental não
provido. Aplicação da súmula 670: "O serviço de iluminação pública
não pode ser remunerado mediante taxa".